Tribunal: TJES
Processo: 5003624-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A MEDIDA AOS REQUISITOS PREVISTOS NO CPC/1973. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC): a) probabilidade do direito alegado pelo autor; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente. Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

2.
No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que “não resta demonstrada a dilapidação do patrimônio ou insolvência por parte da ré que justifique a medida pretendida de constrição de valores”. Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (insolvência e dilapidação/perecimento) se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.

3.
Embora não caiba ao agravante demonstrar os requisitos que no regime anterior (CPC/73) davam ensejo à formulação da medida cautelar de arresto, bastando a comprovação dos pressupostos do art. 300 do CPC vigente, o fato é que, neste momento, constata-se que a agravada, de fato, dá sinais de que não pretende honrar seus compromissos, evidenciando o perigo de dano.

4.
Com efeito, até a presente data, a requerida sequer compareceu ao processo, não obstante intimada por edital, após frustradas as tentativas de intimação por carta com A.R. e por Oficial de Justiça. Na origem, constata-se que também ocorreu citação por edital, sem qualquer manifestação da ré, tendo sido nomeado curador especial. Ademais, em consulta na base de dados do Pje, observa-se que as partes requerentes também não vêm logrando êxito em citar a empresa demandada e que, em alguns processos, as buscas por ativos financeiros tem sido inexitosas.

5.
Tais fatores, aliados à cópia de mensagem de
e-mail
encaminhada pela construtora agravada comunicando a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais por dificuldades financeiras, corrobora o risco de dano ao agravante. A probabilidade do direito, a seu turno, também se afigura presente, tendo o agravante instruído o feito com os documentos comprobatórios da relação jurídica e a notificação encaminhada à agravada em função do inadimplemento (ID. 4721923)

6.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CAMPANHARO SOUSA

AGRAVADO: ZU HAUSE - OBRAS RESIDENCIAIS - LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA SOB OS REQUISITOS PREVISTOS NO CPC/1973. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC): a) probabilidade do direito alegado pelo autor; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente. Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

2.
No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que “não resta demonstrada a dilapidação do patrimônio ou insolvência por parte da ré que justifique a medida pretendida de constrição de valores”. Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (insolvência e dilapidação/perecimento) se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.

3.
Embora não caiba ao agravante demonstrar os requisitos que no regime anterior (CPC/73) davam ensejo à formulação da medida cautelar de arresto, bastando a comprovação dos pressupostos do art. 300 do CPC vigente, o fato é que, neste momento, constata-se que a agravada, de fato, dá sinais de que não pretende honrar seus compromissos, evidenciando o perigo de dano.

4.
Com efeito, até a presente data, a requerida sequer compareceu ao processo, não obstante intimada por edital, após frustradas as tentativas de intimação por carta com A.R. e por Oficial de Justiça. Na origem, constata-se que também ocorreu citação por edital, sem qualquer manifestação da ré, tendo sido nomeado curador especial. Ademais, em consulta na base de dados do Pje, observa-se que as partes requerentes também não vêm logrando êxito em citar a empresa demandada e que, em alguns processos, as buscas por ativos financeiros tem sido inexitosas.

5.
Tais fatores, aliados à cópia de mensagem de
e-mail
encaminhada pela construtora agravada comunicando a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais por dificuldades financeiras, corrobora o risco de dano ao agravante. A probabilidade do direito, a seu turno, também se afigura presente, tendo o agravante instruído o feito com os documentos comprobatórios da relação jurídica e a notificação encaminhada à agravada em função do inadimplemento.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003624-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CAMPANHARO SOUSA

AGRAVAD
A
: ZU HAUSE - OBRAS RESIDENCIAIS

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. Marcos Assef do Vale Depes

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO CAMPANHARO SOUSA
contra a r. decisão digitalmente reproduzida no evento ID. nº 4721902, proferida pelo d. juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais” que move em face de
ZU HAUSE – OBRAS RESIDENCIAIS
,

indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência cautelar, no sentido de que fossem arrestados valores via SISBAJUD ou mediante efetivação de penhora no rosto dos autos em processos nos quais a demandada possui crédito a receber.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Denota-se dos autos que, na origem,
THIAGO CAMPANHARO SOUSA
ajuizou “ação de cobrança c/c pleito indenizatório” em face da construtora agravada, sustentando, em apartada síntese, que celebrou com a demandada contrato de prestação de serviços de empreitada em 06/02/2022, tendo por objeto a execução, com fornecimento de mão de obra e materiais, na modalidade de empreitada completa, do serviço de construção de unidade residencial no Condomínio Riviera Park, em Vila Velha/ES.

Assevera que valor total do contrato é de R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais), sendo que o AGRAVANTE, no ato de assinatura, quitou uma entrada de R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos reais), e, posteriormente, o montante de R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais), totalizando R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais), conforme notas fiscais e comprovantes anexos.

Aduz que a partir do mês de agosto de 2022, aproximadamente seis meses depois da celebração do contrato, a construtora requerida começou a atrasar uma série de obrigações previstas contratualmente, dando indicativos de que não teria condições de cumprir o contrato integralmente no cronograma da obra.

Na sequência, afirma que após a realização de duas reuniões para tentativa de alinhamento das questões e retomada do cumprimento das obrigações contratuais, a requerida encaminhou por
e-mail
uma proposta de modificação do contrato para que a empreitada fosse somente relativa à mão de obra, ficando o fornecimento dos materiais necessários à execução da edificação a cargo do contratante.

Alega, outrossim, que mesmo não tendo havido manifestação quanto ao pleito de modificação contratual, a construtora demandada, em 14/10/2022, encaminhou novo
e-mail
informando o distrato unilateral da avença.

Diante destas circunstâncias, afirma que promoveu, em duas oportunidades, a notificação extrajudicial da construtora requerida para que fosse observado o comando decorrente da cláusula 10 do contrato firmado entre as partes, que prevê, em caso de denúncia pelo contratado, a devolução das quantias pagas pelo contratante referente aos serviços não prestados, acrescidos de multa de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato, porém a demandada sequer apresentou resposta às notificações.

Objetivando fundamentar o pleito de concessão da tutela de urgência cautelar, arguiu que os documentos anexados aos autos demonstram a probabilidade do direito, bem como que o
periculum in mora
também está presente na medida em que:
a)
no
e-mail
comunicando o distrato unilateral do contrato, a própria construtora admite não ter condições de honrar o pacto porque passaria por dificuldades financeiras;
b)
existem outras ações na Justiça capixaba demonstrando como a construtora não está conseguindo honrar seus compromissos; e
c)
a construtora foi notificada extrajudicialmente e nunca sequer respondeu as considerações que lhe foram encaminhadas.

O pleito restou indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que não restara demonstrada a dilapidação de patrimônio ou insolvência por parte da Ré que justifique a medida pretendida de constrição de valores em seu desfavor.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo, alegando, em suma que:
(I)
as circunstâncias narradas nos autos “apontam para um cenário preocupante de incompetência, inadimplência e possível insolvência da construtora que deixa o agravante extremamente temoroso quanto ao recebimento dos valores que lhe são devidos”;
(II)
“não há nenhuma exigência legal do CPC/2015 de que haja insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor para concessão da tutela cautelar de arresto de bens, mas tão somente há a necessidade de demonstração de risco ao resultado útil do processo”;
(III)
“com o CPC/2015, as medidas cautelares estão submetidas ao regime comum das tutelas provisórias em geral, exigindo para o seu deferimento a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, com base no poder geral de cautela”;
(IV)
foi efetivamente demonstrado o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Pois bem.

Muito embora a decisão inicial tenha indeferido a antecipação de tutela recursal, após exame mais detido da matéria e, notadamente, das circunstâncias ulteriormente detectadas por este Relator, tenho que o recurso merece provimento.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, a respeito do tema, esclarece-se que a tutela de urgência cautelar é um mecanismo processual inserido no contexto das “tutelas jurisdicionais diferenciadas”, que visa
assegurar a efetividade do processo e evitar a inutilidade do provimento final
.

A
tutela de urgência cautelar
pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC):
a)
probabilidade do direito alegado pelo autor;
b)

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente.

Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que
“não
resta demonstrada a dilapidação do patrimônio ou insolvência por parte da ré que justifique a medida pretendida de constrição de valores
”
.

Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (insolvência e dilapidação/perecimento)
se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica
, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.

Cassio Scarpinela Bueno bem ilustra a necessidade de que, no atual paradigma legislativo estruturado para a tutela de urgência cautelar,
a doutrina e a jurisprudência se abstenham de analisar os casos concretos com base nos pressupostos do revogado diploma processual
, vejamos:

"O art. 301 quer ilustrar as medidas passíveis de concessão à guisa de tutela provisória urgente e de natureza cautelar.
É dispositivo que merece ser lido e interpretado em conjunto com o art. 297
, sendo difícil entender a razão pela qual o CPC de 2015 separou-os em Títulos diversos.

De acordo com o art. 301, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

As medidas nele enunciadas, contudo, só fazem sentido para quem conhece(ia) o CPC de 1973 e compreende(ia), à luz dele, o que é(era) arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto contra alienação de bens, todas espécies de procedimentos cautelares nominados (típicos) que encontravam sua disciplina no Capítulo II do Livro III daquele Código.

Seria preferível
, por isso mesmo, já que a proposta do art. 301 é a de descrever medidas a serem adotadas pelo magistrado para proteger direitos (e não para satisfazê-los) – aqui o CPC de 2015 trata da tutela cautelar –,
que fosse indicada sua finalidade e não o
nomen iuris
pelos quais aquelas técnicas eram conhecidas pelo CPC de 1973
, a exemplo do que faz o caput do art. 297 para o “dever-poder geral de antecipação” (v. n. 4.4, supra).

[...]

Em suma:
é importante que doutrina e jurisprudência se preocupem menos com a literalidade das técnicas enunciadas no art. 301 – afastando-as de qualquer saudosismo de seus pressupostos no âmbito do CPC de 1973 – e mais com a viabilidade de pleno exercício do “dever-poder geral de cautela” pelo magistrado com fundamento na parte final do dispositivo
, o que, de resto, já está suficientemente garantido nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CF”.
1

Embora não caiba ao agravante demonstrar os requisitos que no regime anterior (CPC/73) davam ensejo à formulação da medida cautelar de arresto, bastando a comprovação dos pressupostos do art. 300 do CPC vigente, o fato é que, neste momento, constata-se que a agravada, de fato, dá sinais de que não pretende honrar seus compromissos, evidenciando o perigo de dano.

Com efeito, até a presente data, a requerida sequer compareceu ao processo, não obstante intimada por edital, após frustradas as tentativas de intimação por carta com A.R. e por Oficial de Justiça. Na origem, constata-se que também ocorreu citação por edital, sem qualquer manifestação da ré, tendo sido nomeado curador especial.

Ademais, em consulta na base de dados do Pje, observa-se que as partes requerentes também não vêm logrando êxito em citar a empresa demandada e que, em alguns processos, as buscas por ativos financeiros tem sido inexitosas (vide 5025985-09.2023.8.08.0024).

Tais fatores, aliados à cópia de mensagem de
e-mail
encaminhada pela construtura agravada comunicando a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais por dificuldades financeiras, corrobora o risco de dano ao agravante.

A probabilidade do direito, a seu turno, também se afigura presente, tendo o agravante instruído o feito com os documentos comprobatórios da relação jurídica e a notificação encaminhada à agravada em função do inadimplemento (ID. 4721923)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o bloqueio de R$ 123.997,34 (cento e vinte e três mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), via SISBAJUD, ou, alternativamente, via reserva de crédito por meio de penhora no rosto dos autos com expedição de comunicação ao 2º Juizado Especial Cível da Serra (processo nº 5013286-79.2021.8.08.0048), ao 2º Juizado Especial Cível de Vitória (processo nº 5017341-14.2022.8.08.0024) e à Vara Única de Fundão (processo nº 5000190-27.2022.8.08.0059).

É como voto.

_________

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Manual de direito processual civil
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 459/461 [e-book].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)